Tribunal: TJDFT
Processo: 0723880-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0723880-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO PASSOS JUNIOR AGRAVADO: ELIANA MARIA DE JESUS DESPACHO Dê-se vista à parte agravante PEDRO PASSOS JUNIOR para que se manifeste sobre o teor da petição apresentada pela agravada ao ID. 18118262, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília,28 de julho de 2020 13:21:31. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA